Tribunal: TJSP
Processo: 1003097-21.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - Ação cominatória com pedido de tutela de urgência. Paciente, beneficiário do plano de saúde da ré, em pleno tratamento com longas internações que teve o Hospital descredenciado com evidente risco de agravamento do quadro clínico. Cobertura do tratamento devida. Sentença de parcial procedência. Insurgência do plano de saúde. Desacolhimento. Ilegalidade do

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - Ação cominatória com pedido de tutela de urgência. Paciente, beneficiário do plano de saúde da ré, em pleno tratamento com longas internações que teve o Hospital descredenciado com evidente risco de agravamento do quadro clínico. Cobertura do tratamento devida. Sentença de parcial procedência. Insurgência do plano de saúde. Desacolhimento. Ilegalidade do descredenciamento pela ausência de prova de que na rede credenciada há o fornecimento do tratamento compatível. Custeio integral devido. Inteligência da Súmulas 95 e 102 deste E. Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.